Tribunal: STF
Processo: ARE 1411214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO (ARTIGO 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL). INFRATOR CUNHADO DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DAOFENDIDA EM CONSONÂNCIA COM ASDEMAIS PROVAS COLHIDAS NO FEITO INSTRUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME RELEVÂNCIA NOS DELITOS CONTRA DIGNIDADE SEXUALPELA HABITUAL CLANDESTINIDADE EM QUE SÃO PRATICADOS. EXISTÊNCIA DE COESO ACERVO PROBATÓRIO A ATESTAR A RESPONSABILIDADE DELITIVA DO APELANTE. CONDENAÇÃOMANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, E DA AGRAVANTE ALUSIVA À PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIMESEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA QUE NÃO AUTORIZA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. PEDIDO CONTEMPLADO NA PEÇA INAUGURAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOSDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o conjunto probatório produzido nos autos não deixa dúvidas acerca da autoria delitiva que é certa e recai sobre a pessoa do acusado.



    Compulsando os autos, verifica-se das provas orais, especialmente pela narrativa da vítima,ouvida tanto na fase extrajudicial como na judicial (escuta especializada), a mesma versão, em queconfirma os fatos delituosos narrados na denúncia, descrevendo que por volta das 6h40min, o acusadoentrou em seu quarto, a segurou de modo violento rasgou a sua roupa e enquanto lhe ameaçava para nãogritar, segurou uma de suas mãos e passou a tocar o seu corpo, suas partes intimas, como seios e vagina.Elucidou que o réu chegou a enfiar a mão dentro de sua calcinha e colocou o dedo em sua vagina.



    Constata-se que a vítima narrou a mesma versão tanto na fase extrajudicial como najudicial, confirmando como os fatos delituosos ocorreram.



    Portanto, é possível inferir que os eventos delitivos realmente ocorreram, nos moldesdeclarados pela vítima, eis que esta foi firme e coesa aos afirmar a prática delitiva consumada peloacusado.



    Além disso, corroborando a declaração prestada pela ofendida, tem-se a declaraçãoprestada por sua mãe, a qual confirma que a vítima chegou da escola chorando e contou para ela osabusos perpetrados pelo acusado. Além disso, a mãe da vítima afirmou que foi nítida a alteração decomportamento de sua filha, expondo que “Ela não age mais da mesma maneira (...) não sei se ela seculpa pela situação que aconteceu (...). A Jéssica sempre foi uma menina mais sossegada e depois dissoela se tornou mais (...) mais ignorante, mais fechada”. “Ela não gosta de conversar sobre esses assuntosmais (...). Ela nem voltou a estudar mais, até tentou mas não voltou mais”.



    Outrossim, em consonância com a versão apresentada pela mãe da vítima, bem como asdemais provas constantes no caderno processual, tem-se a oitiva judicial do psicólogo que atendeu aofendida (escuta especializada – mov. 92.1), conforme já consignado anteriormente, o qual, inclusive,apontou que os problemas emocionais e psicológicos vividos pela ofendida indicam que ela tem estressepós-traumático (cid 10).



    Assim, é possível concluir, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a ocorrência dosepisódios criminosos narrados na denúncia, que restaram perfeitamente evidenciados, uma vez que asprovas constantes dos autos não deixam dúvidas de que a conduta do apelante, ao segurar a ofendida comforça, rasgando suas vestes, ameaçando-a para que não gritasse, enquanto passava a mão em seu corpo,nas suas partes íntimas e colocando o dedo em sua vagina, configura o delito a ele imputado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente